Tribunal: STF
Processo: RE 747849
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9/6/2005. RE 566.621. TEMA Nº 4 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.